Tribunal: TJDFT
Processo: 0004039-07.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REDUÇÃO DA MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. TEMA 971 STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A tese sobre a necessidade de redução da multa moratória em razão do adimplemento substancial do contrato não foi apresentada em sede de apelo, sendo incabível a sua alegação neste momento processual, por inovação recursal. Recurso dos réus não conhecido.

2. A impossibilidade de inversão da cláusula penal nos casos em que o contrato prevê expressamente multa aplicável à construtora nos casos de inadimplemento decorre do precedente qualificado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise dos REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF - tema 971.

3. A alegação de necessidade de inversão de cláusula penal foi devidamente arguida na inicial, não havendo qualquer impedimento de análise por parte do Juízo singular ou do colegiado.

4. Considerando a sucumbência recíproca e não equivalente, e que os autores decaíram na maior parte de seus pedidos, devem ser condenados ao pagamento de maior proporção dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 21 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.

5. Recurso dos réus não conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Acórdão mantido.